Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO POR VÍCIO DO PRODUTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Configurada a relação de consumo e proposta a ação no local de domicílio do autor, o juízo dessa localidade é competente para a análise e julgamento do feito (CDC, art. 101, I).
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
3. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica à pretensão de indenização por danos decorrentes de má prestação de serviços e vícios do produto que se tornaram aparentes meses após a compra, e sim o prazo prescricional de 5 anos (CDC, art. 27).
4. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer.
5. É possível concluir pela existência de vício do produto quando o veículo foi vistoriado por empresa especializada no momento da compra, mas, após dois meses de uso, apresentou uma série de defeitos que causaram prejuízos ao consumidor.
6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.